Tribunal: STF
Processo: RHC 268028
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.019.746/RS, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor do paciente, sob o fundamento de que a impetração buscava desconstituir condenação transitada em julgado, configurando pretensão revisional incompatível com a via eleita.
2. O agravante reiterou as alegações iniciais, sustentando constrangimento ilegal decorrente de condenação baseada preponderantemente na palavra da vítima, apontando contradições nos relatos e ausência de provas materiais que corroborassem a acusação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende aos pressupostos de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ e do STF inadmite o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verificou no caso em análise.
5. O agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as alegações iniciais, o que inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, conforme o art. 1.021, § 1º, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido (doc. 74).

Neste recurso ordinário, busca-se:

[...] o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para que dê seguimento ao Habeas Corpus e, em seu mérito, seja ABSOLVIDO o recorrente, sendo reconhecida a insuficiência probatória da condenação unicamente na palavra da vítima; ou que seja reconhecida a contradição do depoimento da vítima em confronto com as demais provas produzidas, principalmente em relação ao depoimento das testemunhas presenciais;
Alternativamente, seja classificado o delito de maneira diversa (doc. 79, p. 40).

É o relatório. Decido.

Este recurso é inviável.

No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:

A decisão recorrida não conheceu do habeas corpus por tratar-se de impetração dirigida à desconstituição de condenação transitada em julgado, razão pela qual a utilização do presente habeas corpus com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea e e 108, inciso I, alínea b, ambos da Constituição da República.
Depreende-se, das razões de agravo regimental, que a defesa deixou de enfrentar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se reiterar as alegações trazidas no writ.
Assim, as razões do agravo regimental não infirmaram os fundamentos da decisão, o que atrai a aplicação do enunciado n. 182 da Súmula do STJ:
[...]
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (doc. 75 — grifei).

Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal — ou, inclusive, do respectivo recurso ordinário — somente em hipóteses excepcionais, tais como manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator